Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. PAGAMENTO COM DESCONTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO A TODOS OS PROPRIETÁRIOS DE LOJAS LOCALIZADAS NO TÉRREO E MEZANINO DA CONSTRUÇÃO. NORMA PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ATO JURÍDICO DECLARADO NULO POR SENTENÇA. COBRANÇA DE RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. TERMO DE QUITAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – A declaração de nulidade de um ato ou negócio jurídico decorre do reconhecimento, pelo magistrado, da existência de um vício, desde a concepção, que não pode vir a ser sanado, seja pelo decurso do tempo, seja pelo interesse das partes (art. 168, CC). Em sendo assim, tem-se a (falsa) impressão de que a nulidade absoluta não poderia produzir qualquer tipo de efeito jurídico válido.
2 - No entanto, a regra geral, no sentido de que “o que é nulo não pode produzir qualquer efeito” deve ser interpretada com temperamento. O direito brasileiro, a doutrina e a jurisprudência vêm reconhecendo a produção de efeitos jurídicos válidos, decorrentes de atos ou negócios jurídicos declarados nulos, desde que, com o objetivo maior de resguardar a boa-fé, principalmente com relação a um terceiro que poderia vir a ser prejudicado com esse fato. Nesse sentido, Enunciado no 537, da VI Jornada de Direito Civil – CJF/STF
3 - Os condôminos do CONDOMÍNIO COMERCIAL, que usufruíram de descontos oferecidos pela convenção/2014, desconheciam o vício de formação do ato jurídico levado a registro. Logo, portaram-se na expectativa de estarem sendo regidos por uma norma válida, sem prejudicar o interesse ou o direito de terceiros.
4 - Não podem ser responsabilizados pelos atos praticados de maneira errônea por indivíduos, que efetivamente subscreveram a minuta de alteração da convenção condominial, sem observar as formalidades legais, notadamente aquela contida no art. 1.351, do Código Civil. Principalmente por não terem dado causa aos eventuais prejuízos suportados pelos demais condôminos e por implicar prejuízo à credibilidade da segurança das relações sociais e consequentemente das relações jurídicas.
5 – Na questão relativa a honorários, entendo que a aplicação do juízo de equidade no caso concreto não seria negativa de vigência ao § 2o do art. 85, CPC, mas simples interpretação sistemática das regras processuais que devem ser aplicadas em sintonia com postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso para evitar evidente enriquecimento sem causa do advogado da parte ré, ainda mais quando consideradas as peculiaridades da demanda.
7 – RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.